Tribunal: TJES
Processo: 0094526-06.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0094526-06.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DE AGUIAR BARBOZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DE PESSOA SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INADEQUADA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o réu à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, do CP). O recorrente alega, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, por inobservância do art. 226 do CPP, e, no mérito, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com exclusão da valoração negativa dos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no reconhecimento do réu, por descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP; (ii) avaliar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do réu realizado na fase policial, embora não tenha observado as formalidades do art. 226 do CPP, encontra-se corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como a apreensão de parte da
res furtiva
em posse do acusado e o depoimento de policial militar que atendeu a ocorrência, afastando a alegação de nulidade e garantindo a higidez da condenação.

4. A valoração negativa da culpabilidade, fundamentada na dissimulação do agente ao se passar por cliente, não se justifica, por tratar-se de conduta típica inerente ao crime de roubo em estabelecimentos comerciais, não revelando especial reprovabilidade.

5. A circunstância de a vítima estar em atividade laboral no momento do crime, por si só, não configura fator que agrave as circunstâncias do delito, por não demonstrar gravidade adicional que extrapole a normalidade do tipo penal.

6. As consequências do crime, baseadas na não restituição integral dos bens, representam resultado natural do delito de roubo e não autorizam, isoladamente, a exasperação da pena-base, na ausência de prejuízo extraordinário à vítima.

7. Diante da exclusão das circunstâncias judiciais negativadas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, com posterior majoração de 1/3, pela incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, resultando na pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Te
s
e de julgamento
:

1. O reconhecimento de pessoa realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. A dissimulação utilizada pelo agente para se passar por cliente não configura, por si só, circunstância apta a negativar a culpabilidade no crime de roubo.

3. A prática do crime durante a atividade laboral da vítima, sem agravantes adicionais, e a ausência de restituição integral dos bens subtraídos não justificam a exasperação da pena-base por circunstâncias e consequências do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 157, § 2º, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19.03.2024; STJ, AREsp nº 2.772.645/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.01.2025; TJES, ApCrim nº 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 10.04.2024; TJES, ApCrim nº 0000560-95.2023.8.08.0014, Rel. Des. Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, j. 13.03.2024; TJ-PE, ApCrim nº 00516837320228172001, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, j. 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0094526-06.2010.8.08.0035

APELANTE: BRUNO DE AGUIAR BARBOZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
BRUNO DE AGUIAR BARBOZA
contra a sentença de fls. 234/237v de mídia digitalizada de ID 11152875 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu pela prática do crime do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, com o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões (fls. 246/257v de mídia digitalizada de ID 11152875), o apelante pugna, preambularmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal realizado, tendo em vista ter sido pretensamente realizada em dissonância com o disposto no art. 226, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia pela reforma da dosimetria da pena imposta, a fim de que não sejam negativos os vetores de culpabilidade, de circunstâncias e de consequências do crime.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (fls. 259/263 de mídia digitalizada de ID 11152875) pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11989193, em que opina pelo
provimento

parcial
do recurso, a fim de que a pena-base seja redimensionada em virtude da neutralização do vetor consequências do crime na primeira fase do processo dosimétrico.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

1. Da Manutenção da Condenação

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde narra (fls. 02/04 de mídia digitalizada de ID 11152875) que:

[...] Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 01 de julho de 2010, por volta das 15 horas, na loja "Fafá Modas", situada na Rua Evaldo Braga, no 90, bairro Ulisses Guimarães, município de Vila Velha/ES, o denunciado Bruno de Aguiar Barbosa, mediante violência e grave ameaça, empregadas pelo uso de arma de fogo, subtraiu roupas e dinheiro da vítima Rafaela Martins Pinheiro, proprietária da loja em questão.

Consta dos autos que no dia e hora mencionados o denunciado Bruno esteve na loja "Fafá Modas", ocasião na qual, auxiliado pela vítima, escolheu algumas roupas.

Após a saída de alguns clientes que se encontravam no interior da loja, o Denunciado sacou uma arma de fogo de sua cintura e, mediante grave ameaça, mandou que a vítima lhe entregasse as roupas e todo o dinheiro da loja.

A vítima, temendo por sua vida, entregou ao Denunciado a quantia de R$ 15,00 (quinze reais), 01 (um) aparelho celular e diversas peças de roupa, tendo um prejuízo total de aproximadamente R$ 1.074,00 (mil e setenta e quatro reais). Posteriormente o Denunciado empreendeu fuga em direção ignorada.

Após o roubo praticado contra a vítima Rafaela,
o denunciado praticou diversos outros delitos semelhantes
, até ser preso em decorrência de um deles, ocasião em que foi conduzido a delegacia e preso em flagrante.

Ao saber da prisão do Denunciado e de que a polícia havia recuperado diversos produtos de roubo, a vítima compareceu à delegacia, ocasião em que reconhece Bruno como autor do roubo a sua loja.

Em razão da captura do Denunciado,
este foi reconhecido por diversas vítimas (crimes que estão sendo apurados em procedimentos distintos
).

Autoria do delito está comprovada diante os depoimentos prestados pela vítima (fl. 12) e testemunhas. Materialidade está evidenciada pelo conjunto probatório exposto nos autos. [...] - destaques no original

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

Inicialmente, analiso a tese principal da defesa, que pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, centrando sua argumentação na nulidade do reconhecimento realizado em sede policial.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº (fls. 06/10), do Auto de Apreensão (fl. 16) e do Auto de Restituição (fl. 21), todos constantes de mídia digitalizada de ID 11152875.

Quanto à
autoria
do delito, as provas carreadas são suficientes para assegurar a imputação do crime ao recorrente, especialmente considerando que o réu foi preso em flagrante e, durante a apreensão feita pelos policiais, foi reconhecido pela vítima, que assim se manifestou em sede policial:

[...] é proprietária da loja FAFA MODAS localizada no bairro Ulisses Guimarães; Que no dia 01.07.2010 a declarante estava em sua loja, quando às 15hs um homem entrou em sua loja como um cliente normal e escolheu algumas roupas e quando dentro da loja ficaram apenas a declarante e o homem ele retirou um revólver da cintura, apontou na direção da declarante e mandou que ela se abaixasse atrás do balcão,; que o homem pediu todo o dinheiro da loja e a declarante lhe entregou a quantia de aproximadamente R$ 15,00 (quinze reais), em seguida lhe pediu seu celular motorola A 1200, no valor de R$ 699,00 setecentos e noventa e noventa) e mandou que a declarante entrasse no banheiro e fechasse a porta; que a declarante entrou no banheiro, porém abriu a porta para ver se o homem tinha ido embora, quando ele apontou o revólver e disse que se ela abrisse a porta novamente ele iria meter tiro em sua cabeça; que a declarante então fechou a porta e depois um tempo saiu e o homem havia saído levando o dinheiro e várias peças de roupa num total de R$360,00 (trezentos e sessenta reais); que ontem dia 05.08.10 a declarante soube que o homem havia assaltado sua loja tinha sido preso e recuperado vários objetos com ele; que a declarante reconhece como sendo uma das peças roubadas de sua loja uma camisa azul marca Ecko no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais); Que ao ser mostrada a foto de BRUNO DE AGUIAR BARBOZA estampada na reportagem da GAZETA ON LINE do dia 06.08.10 a declarante RECONHECE BRUNO DE AGUIAR BARBOZA como sendo o homem que assaltou sua loja no dia 01.07.2010.”

(Termo extraído da declaração da vítima Rafaela Martins Pinheiro, acostado à fl. 20 do Inquérito Policial – ID 11152875)

A versão narrada pela vítima é corroborada com o depoimento também prestado em juízo do policial militar Juracy Cabral (mídia de ID 11152875), que destacou terem recebido um chamado via CIODES de ocorrência de vários delitos patrimoniais e, em patrulhamento no local dos fatos, localizado o apelante portando uma faca, sendo que várias testemunhas o reconheceram, pois os roubos foram realizados em diversas lojas.

Dessa forma, as declarações dos agentes de segurança pública possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em consonância com as demais provas dos autos, conforme entendimento da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal na ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, da Relatoria do Desembargador Eder Pontes da Silva, julgado em J. 01.02.2024.

De fato, segundo entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP 2023/0032859-9, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 19.03.2024).

Desa forma, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que não poderá ser utilizado para fundamentar eventual condenação.

Nesse contexto, o procedimento formal estabelecido pelo art. 266 do Código Penal prevê, em seu inciso II, que a pessoa a ser reconhecida deverá ser posicionada ao lado de outras com características semelhantes, e quem for realizar o reconhecimento será convidado a identificá-la.

Entretanto, no caso em tela, referido procedimento para reconhecimento pessoal não foi observado, tendo a vítima, no âmbito da investigação policial, identificado o apelado apenas por álbum de fotografia. Ressalte-se que a vítima não foi encontrada para ser ouvida em juízo.

Nada obstante, o reconhecimento do réu realizado na fase do Inquérito Policial fora corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, mormente o fato de parte da
res furtiva
ter sido com ele encontrada, apreendida e restituída à vítima (fls. 16 e 21 - mídia de ID 11152875), o que torna incompatível a absolvição por ausência de provas ou pelo princípio do
in dubio pro reo
.

Na hipótese, o recorrente não apresentou versão apta a legitimar estar de posse dos objetos roubados em uma das lojas que na fase policial admitir ter subtraído bens mediante violência e grave ameaça, de maneira que se afigura admissível,
“que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial”
(STJ, AREsp n. 2.772.645, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de DJEN 29/01/2025).

O entendimento desta Corte é assente no sentido de que deve ser mantido o reconhecimento de pessoas realizado sem a observância do procedimento do art. 226 do CPP, quando existirem outros elementos de convicção para a condenação, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar - cerceamento de defesa - inobservância do previsto no art. 226 do CPP: O
reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia
. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. 4. Se as penas-base foram fixadas nos mínimos pelo Magistrado Singular, prejudicado o pedido de reduções, nesta Instância Superior. 5. Quando resta comprovado nos autos que a prática do roubo ocorreu por mais de um agente em comunhão de esforços, com o emprego de arma de fogo e com subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, caracterizadas estão as majorantes previstas no artigo 157, §2º, I, II, e IV, do CP. 6. Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência dos agentes, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora. 7. Recurso desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. U
biratan Almeida Azevedo, Segunda
Câm
a
ra Criminal. Dje: 10.
04.
2024) –
destaquei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. RES FURTIVA APREENDIDA COM O ACUSADO. CERTEZA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
STJ orienta que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”; o que não descarta a possibilidade de que, ainda que não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, a condenação seja amparada em prova judicializada independente
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.272.948/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 2. No caso concreto, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, a vítima “reconheceu o acusado mediante procedimento de reconhecimento fotográfico que obedeceu ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.” 3. Conforme consta do depoimento prestado pela vítima em delegacia de polícia, ela passou à autoridade policial as características físicas da pessoa que a assaltou e, na sequência, passou-se ao reconhecimento de pessoas, tendo sido apontada a fotografia do acusado dentre diversas outras constantes de um álbum, tudo devidamente registrado no auto de reconhecimento de pessoa. 4. Em Juízo, a vítima descreveu as características do réu e confirmou o reconhecimento realizado em sede policial, asseverando que olhou fixamente para o rosto do assaltante no momento do crime, razão pela qual pôde descartar que a pessoa presa em flagrante com seu celular não era o autor do roubo, mas sim o ora denunciado. 5. Afasta-se qualquer tipo de contaminação na memória da vítima, a qual já possuía, antes mesmo de entrar na delegacia, certeza da lembrança do rosto do acusado. 6. Além do reconhecimento realizado na delegacia, corroborado em Juízo, a bolsa da ofendida foi encontrada na residência do denunciado, o que robustece a autoria delitiva a ele atribuída. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000560-95.2023.8.08.0014, Rel. Des.
Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, Primeira
Câm
a
ra Criminal, Dje: 13.
03.
2024) –
destaquei

Dessa forma, diante de tal conjuntura fático-processual, não há como acolher o pleito absolutório, pois o reconhecimento do apelante em sede policial feito pela vítima foi corroborado pela prisão em flagrante do réu, bem como pela confirmação de reconhecimento por parte do agente público responsável pela prisão e da vítima através de mídia fotográfica, existindo, portanto, provas robustas que confirmam a autoria delitiva.

Assim, existindo prova robusta e independente do reconhecimento falho, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, razão pela qual rejeito o pleito absolutório.

2. Da Reforma da Dosimetria da Pena

Noutra parte, quanto ao processo dosimétrico, o Magistrado valorou as circunstâncias do art. 59 do CP da seguinte forma:

[...]
Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do acusado altamente reprovável, uma vez que para subtrair os bens da loja vítima, inicialmente agiu mediante dissimulação, por ter se passado por cliente; quanto aos seus
antecedentes
, o acusado deve ser considerado neste processo como PRIMÁRIO, haja vista que, malgrado possua diversas condenações penais transitadas em julgado (035100981840, 00335119820128080024, 00305808420158080035, 00244675520128080024 e 00019151420168080006), tratam-se de casos cometidos após o fato aqui apurado, que ocorreu em 01/07/2010; inexistem informações suficientes para valorar a
conduta social
do denunciado, vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos o bastante para a aferição da personalidade do agente; os
motivos do crime
não foram revelados, eis que Bruno invocou o seu direito ao silêncio; as
circunstâncias
não favorecem o denunciado, tendo em vista que a vítima estava em atividade laborativa no momento em que foi rendida; as
consequências
do crime foram prejudiciais, haja vista a não restituição dos bens subtraídos; o
comportamento
da vítima não dificultou, nem incentivou a ação do acusado; a
situação econômica
do réu não está comprovada nos autos.

Após a análise de tais circunstâncias, fixo as penas, em base, em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
[...]

Observa-se, assim, que foram negativadas os vetores da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências na primeira fase dosimétrica.

A culpabilidade foi exasperada com base na dissimulação do apelante, que se fingiu de cliente. Todavia, tal estratagema é comum em crimes de roubo a estabelecimentos comerciais, representando um ato preparatório inerente à dinâmica delitiva, não demonstrando, por si só, um grau de reprovabilidade que extrapole o contido no próprio tipo penal.

Da mesma forma, as circunstâncias do crime, negativadas pelo fato de a vítima estar em sua atividade laboral, carecem de fundamentação. Isso porque a prática do crime no ambiente de trabalho da vítima, sem outros elementos que indiquem maior gravidade ou ousadia na conduta, não é considerada circunstância judicial desfavorável.

Igualmente, as consequências do crime, pela não restituição integral dos bens, não apresentam fundamentação idônea para majorar a pena inicial. Trata-se de desdobramento natural e previsível do crime de roubo, cujo efeito já é considerado pelo legislador na cominação da pena em abstrato.

Desse juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRÓPRIAS DO TIPO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AFASTADAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. Para fins do art. 59 do CP, a circunstância judicial da culpabilidade é negativamente valorada quando a conduta descrita nos autos denota uma maior censurabilidade, ou seja, quando vai além da conduta prevista para o tipo penal pelo qual o agente foi condenado. 2. In casu, o magistrado de primeiro grau limitou-se a afirmar que o acusado agiu com dolo direto, sem apresentar razões concretas, aptas a fundamentar a maior reprovabilidade da conduta. Ora, o dolo corresponde a elemento inerente ao próprio tipo penal, pois não existe roubo sem dolo direto (roubo culposo). Como se sabe, considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal, não justificam o aumento da reprimenda. 3.
O prejuízo financeiro é consequência natural e ínsita aos crimes patrimoniais, do qual o roubo é espécie. Para que justifique o maior rigor na fixação da pena-base, a lesão deve ser extraordinária, destoando da que já se espera para o tipo, o que não ficou demonstrado na hipótese em comento.
4. Recurso provido.

(TJ-PE - Apelação Criminal: 00516837320228172001, Relator.: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 20/08/2024, Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM))
- destaquei

Diante da neutralização de todas as circunstâncias judiciais que haviam sido consideradas desfavoráveis, e sendo as demais neutras ou favoráveis ao réu, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do CP), razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante de tudo que foi exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e

D
OU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda do Apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantendo, no mais, os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.